Tribunal: STF
Processo: RE 94990
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PETIÇÃO INEPTA. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA
(PROVA). NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO, AINDA QUE
SUPERADA A OMISSAO DA INICIAL NA INDICAÇÃO DOS PERMISSIVOS, E
PRESUMIDA FUNDAMENTAR-SE EM DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL, NÃO SE FAZ
DESTA A NECESSARIA DEMONSTRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.